Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCUMPRIMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALORES DESCONHECIDOS PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS, PELO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO. DEPÓSITOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA DA FILHA. MERA LIBERALIDADE. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia cinge-se a decidir se eventuais depósitos realizados pelo genitor diretamente na conta da filha (ou seja, em local diverso daquele constante do acordo firmado entre as partes) devem ser considerados efetivo pagamento da prestação alimentícia ou se configuram mera liberalidade do devedor.
2. Percebe-se, da análise dos autos, que existem duas situações distintas. A primeira se refere a supostos depósitos aleatórios, com valores incertos (R$ 162,80, R$ 140,00, R$ 117,21 e R$ 174,62), que a parte agravante diz lhe serem estranhos. Nessa hipótese, para o abatimento, era imprescindível que o devedor apresentasse prova idônea da realização dos depósitos, o que não ocorreu nos autos, não tendo o agravado se desincumbido do seu ônus probatório.
3. A segunda questão refere-se aos depósitos efetuados, eventualmente, pelo genitor, diretamente à menor para lazer. Os valores espontaneamente depositados em conta corrente diversa daquela constante do acordo homologado não devem ser considerados para abatimento da dívida, por consistirem em mera liberalidade, sem vinculação ao pagamento da prestação alimentícia. Confira-se: “o cumprimento da obrigação alimentar deve ser realizado na forma fixada judicialmente. Despesas efetuadas pelo alimentante além do que foi contemplado no título judicial, ainda que em benefício do alimentando, constituem mera liberalidade, e não podem ser deduzidas do valor do débito. (...) É insuscetível de compensação o valor devido a título de pensão alimentícia, exceto nos casos em que se comprove, efetivamente, o enriquecimento sem causa do alimentando. (Acórdão 1399695, 07330654120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022).
4. Recurso conhecido e provido.